Tribunal: TJDFT
Processo: 0740031-30.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Reparação por danos morais. Falha do serviço. Responsabilidade objetiva. Entrega veículo novo. Pane seca. Risco de acidente. Danos morais indenizáveis configurados. Valor adequado e proporcional. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos morais em que a autora afirma que comprou da requerida veículo CRETA, no dia 13.11.2024, pelo valor de R$ 155.990,00, quitado à vista, mediante entrega de um veículo de sua titularidade (ECOSPORT) e transferência bancária. Afirma que no dia acertado para a entrega do automóvel esperou por mais de 2 horas com sua filha de 2 anos de idade para que o bem lhe fosse disponibilizado, sob o argumento de que o veículo Ecosport dado como parte do pagamento estaria com restrições administrativas, além de vícios ocultos, o que teria ocasionado a demora.
2. Ademais, após a espera, tendo recebido o veículo comprado, este parou de funcionar a poucos metros da concessionária, por falta de combustível, em via de tráfego intenso, “em pleno horário de rush”. Informa que dois funcionários da ré perceberam a pane seca e a auxiliaram empurrando o carro até o acostamento e fornecendo algum combustível, o que permitiu que só então se deslocasse até o posto de gasolina mais próximo. Por tais fatos, pretende o recebimento da reparação por danos morais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: i) saber se a situação descrita nos autos enseja o tipo de reparação pretendida; ii) em caso positivo, se o valor fixado está adequado.
III. Razões de decidir
4. Os elementos de prova carreados aos autos evidenciam a situação vivenciada pela autora e sua filha de apenas 2 anos de idade, que extrapola o mero aborrecimento e enseja a reparação por danos morais.
5. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78), "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima".
6. 4. Irretocável a sentença, posto que a hipótese dos autos não encerra caso de dano moral “in re ipsa”, cabendo, portanto, à parte lesada comprovar os danos advindos da conduta descuidada da parte contrária, o que ficou evidenciado pelas fotografias juntadas aos autos (ID Num. 79898910 - Pág. 3 e ID Num. 79898910 - Pág. 7), bem como pelo teor da mensagem de Whatsapp de ID Num. 79898910 - Pág. 9, de onde se extrai a responsabilidade da ré, diante de expresso pedido de “desculpas pela liberação do veículo e pelos transtornos causados” [...] “Lamentamos também pelo risco de acidente enfrentado e reforçamos nosso [...]”.
7. Sopesando as circunstâncias do caso, bem como a capacidade financeira da ré, o fato de terem prestado assistência à consumidora, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida, observo que o valor de R$ 2.000,00 se apresenta adequado às circunstâncias e peculiaridades do caso, motivo pelo qual merece ser mantido.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem honorários, dada a inexistência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.